Tribunal: STJ
Processo: 5087054-41.2023.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201728 - RJ(2025/0080794-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANA VIEIRA DE SOUZA CORREA - RJ117397
RAFAEL BRAGA MONERÓ - RJ190214
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TAXA
DE
OCUPAÇÃO.
TERRENO
DE
MARINHA.
RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. DEVIDA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o
Tribunal de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao enfrentar as
questões suscitadas pela parte agravante, apresentando fundamentação clara e
suficiente para justificar a conclusão adotada no sentido de que, na ausência
de comunicação à Secretaria de Patrimônio da União a respeito da
transferência de domínio útil ou cessão de direitos sobre imóveis, o alienante
permanece responsável pelo pagamento das taxas de ocupação, mesmo que o
fato gerador tenha ocorrido após o registro do contrato de compra e venda no
cartório de imóveis, afastada a alegação de ilegitimidade passiva.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:17
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 8da371b1-92df-49e7-96d1-7bcc7a4ce2d4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201728 - RJ (2025/0080794-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.
A.
ADVOGADOS
: LUCIANA VIEIRA DE SOUZA CORREA - RJ117397
RAFAEL BRAGA MONERÓ - RJ190214
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE
OCUPAÇÃO. TERRENO DE MARINHA. RESPONSABILIDADE DO
ALIENANTE. DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE
EIVAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o Tribunal
de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente
que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao enfrentar as questões
suscitadas pela parte agravante, apresentando fundamentação clara e suficiente
para justificar a conclusão adotada no sentido de que, na ausência de
comunicação à Secretaria de Patrimônio da União a respeito da transferência de
domínio útil ou cessão de direitos sobre imóveis, o alienante permanece
responsável pelo pagamento das taxas de ocupação, mesmo que o fato gerador
tenha ocorrido após o registro do contrato de compra e venda no cartório de
imóveis, afastada a alegação de ilegitimidade passiva.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por XX DE NOVEMBRO
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão que negou provimento ao
recurso especial (fls. 526-529).
Pretende a parte agravante o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido
por omissão e deficiência de fundamentação, com retorno dos autos à Corte de origem para
manifestação expressa sobre o distinguishing invocado com base no REsp 1.204.294/RJ;
Documento eletrônico VDA53922600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:27
Código de Controle do Documento: 84697d27-4c96-48d2-8738-913dba9e77ae

subsidiariamente, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva para figurar no polo da
execução fiscal.
Aduz que houve negativa de prestação jurisdicional, porquanto não foram
enfrentadas as teses capazes de infirmar a conclusão adotada, em violação dos arts. 1.022,
II, e 489, § 1o, II, III, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, bem como que o precedente
indicado, ainda que não vinculante, deveria ter sido enfrentado.
Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.
Sem contrarrazões (fl. 551).
É o relatório.
VOTO
Na origem, foram opostos embargos à execução fiscal pela agravante, alegando,
em síntese, a nulidade das cobranças de taxa de ocupação, sob o fundamento de que os
imóveis aos quais se referem às cobranças foram alienados há anos, não mais ostentando
quaisquer elementos que caracterizem a propriedade, além de sustentar a ilegitimidade
passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal. A sentença julgou parcialmente
procedentes os embargos, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa
n. 70621070920-40, relativa ao laudêmio, mas mantendo a cobrança das taxas de ocupação
(fls. 302-307).
O Tribunal Regional negou provimento à apelação da agravante (fls. 362-365) e
rejeitou os embargos declaratórios (fls. 410-411).
Nesta Corte Superior, foi negado provimento ao recurso especial. Confira-se
(fls. 526-529):

A (in)devida prestação da tutela jurisdicional constitui o cerne do recurso
especial.
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 362-365):
Conforme relatado, trata-se de apelação em Embargos à
Execução interposta por XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E
PARTICIPACOES S. A. em face de sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos opostos em face da UNIÃO – FAZENDA
NACIONAL alegando, em síntese, a nulidade das cobranças de taxa de
ocupação, na medida em que os imóveis aos quais se referem as
cobranças foram alienados, sustentando ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da execução fiscal. Aduz ainda que o laudêmio relativo à
compra e venda do imóvel localizado na Av. das Américas, no 3434, Sala
411, Bloco 04, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa no
70621070920-40, encontra-se integralmente quitado.
No que tange à alegação de que não ser responsável pelo débito
em execução, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA53922600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:27
Código de Controle do Documento: 84697d27-4c96-48d2-8738-913dba9e77ae

no sentido de que, não havendo comunicação à Secretaria de Patrimônio
da União acerca de transferências do imóvel, não há como afastar a
responsabilidade do alienante pelo pagamento das taxas de ocupação,
ainda que o fato gerador objeto da cobrança tenha ocorrido posteriormente
ao registro do contrato de compra e venda no cartório de imóveis.
A transferência do imóvel entre particulares não é oponível à
UNIÃO; ausente comunicação à Secretaria de Patrimônio da União –
SPU, não se exime o alienante da obrigação de pagar a referida taxa.
Nesse passo, como se disse, o STJ possui entendimento
consolidado que, nos casos em que não houver comunicação à SPU acerca
da transferência acerca do domínio útil bem como da cessão de direitos a
eles referentes, permanece como responsável pela quitação da taxa de
ocupação aquele que consta originariamente dos registros, no caso, a
alienante, e não o adquirente,
:
in verbis
[...]
Em sede de embargos declaratórios, o Tribunal assim dispôs (fls. 404-408):
[...] O julgamento embargado encontra-se devidamente
fundamentado, inexistindo qualquer vício que autorize a sua reforma em
sede de embargos de declaração.
As presentes razões recursais consistem em nítida rediscussão da
matéria apreciada e exaurida no acórdão ora embargado, pretensão esta
que, sendo de reforma do julgado, mediante inapropriado rejulgamento,
não encontra sede processual adequada na via declaratória, restrita ao
saneamento dos vícios previstos no
do CPC, ou de erro material
art. 1.022
nos termos do
I, do CPC, os quais,
, inexistem, quando os
art. 494,
in casu
efeitos infringentes são extremamente excepcionais.
Tal situação resta caracterizada, principalmente, e.g., quando, ao
contrário de existir omissão, o órgão julgador, não estando obrigado a
rebater especificamente todos os argumentos da parte, por outros motivos,
devidamente expostos e suficientemente compreensíveis, tiver firmado
seu convencimento e resolvido, integral e consistentemente, a questão
posta em juízo, a partir das alegações apresentadas e provas produzidas,
conforme o princípio da fundamentação das decisões judiciais, positivado
nos arts. 11,
, 371, 2a parte, e 489,
, II, e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c
caput
caput
o
IX, 1a parte, da CRFB.
art. 93,
[...]
No que tange à alegação de que não ser responsável pelo débito
em execução, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, não havendo comunicação à Secretaria de Patrimônio
da União acerca de transferências do imóvel, não há como afastar a
responsabilidade do alienante pelo pagamento das taxas de ocupação,
ainda que o fato gerador objeto da cobrança tenha ocorrido posteriormente
ao registro do contrato de compra e venda no cartório de imóveis.
A transferência do imóvel entre particulares não é oponível à
UNIÃO; ausente comunicação à Secretaria de Patrimônio da União –
SPU, não se exime o alienante da obrigação de pagar a referida taxa.
Documento eletrônico VDA53922600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:27
Código de Controle do Documento: 84697d27-4c96-48d2-8738-913dba9e77ae

[...]
Nesse cenário, não há falar em realizar
do
distinguishing
entendimento firmado pela 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça nos
autos do Recurso Especial no 1.204.294/RJ em relação ao entendimento
assentado no
(Tema 122 do STJ), que inclusive
REsp no 1.111.202/SP
trata de questão distinta da abordada nos autos – débitos de IPTU - e não
foi mencionado como precedente no julgamento ora vergastado. Assim,
não ocorre falta de fundamentação pela ausência de distinção quanto a
precedente não vinculativo suscitado pelas partes, especialmente quando
sequer trata da mesma questão em testilha, posto que vigora o princípio
do livre convencimento motivado”.
Consoante se denota, o Tribunal de origem foi expresso ao enfrentar as
questões suscitadas pela parte recorrente, apresentando fundamentação clara e
suficiente para justificar a conclusão adotada no sentido de que, na ausência de
comunicação à Secretaria de Patrimônio da União (SPU) acerca da transferência de
domínio útil ou cessão de direitos sobre imóveis, o alienante permanece responsável
pelo pagamento das taxas de ocupação, mesmo que o fato gerador tenha ocorrido após
o registro do contrato de compra e venda no cartório de imóveis, afastada a alegação
de ilegitimidade passiva.
Nesse aspecto, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi parcialmente desfavorável.
Inexiste, portanto, ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
[...]
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Na espécie, como destacado na decisão ora agravada, a prestação jurisdicional
não padece de falhas, porquanto o Tribunal de origem apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao enfrentar as questões suscitadas
pela parte recorrente, apresentando fundamentação clara e suficiente para justificar a
conclusão adotada no sentido de que, na ausência de comunicação à Secretaria de
Patrimônio da União (SPU) acerca da transferência de domínio útil ou cessão de direitos
sobre imóveis, o alienante permanece responsável pelo pagamento das taxas de ocupação,
mesmo que o fato gerador tenha ocorrido após o registro do contrato de compra e venda no
cartório de imóveis, afastada a alegação de ilegitimidade passiva.
Documento eletrônico VDA53922600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:27
Código de Controle do Documento: 84697d27-4c96-48d2-8738-913dba9e77ae

No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi parcialmente desfavorável. Inexiste,
portanto, ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.381.818/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.009.722/PR,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Teodoro
3/10/2022,
6/10/2022;
REsp n. 2.154.739/SP,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
18/3/2025.
Vale acrescentar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DA HABILITAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO DE
CONHECIMENTO. DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTOS
SUFICIENTES POR SI SÓS PARA ESTEAR ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem foi expresso ao abordar as questões suscitadas,
esclarecendo os fundamentos que embasaram sua decisão pela inocorrência da
preclusão da impugnação da União à habilitação, restando a relação jurídico-
processual carente de pressuposto legal de constituição e desenvolvimento válido e
regular, bem sendo inadequada a habilitação fora do curso do processo. Ademais,
destacou o decurso de substantivo lapso de tempo entre a morte do requerente e a
habilitação. Nesse aspecto, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão.
2. O recorrente deixou de impugnar fundamentos suficientes por si sós para
fundar o acórdão recorrido. Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF.
3. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os
motivos pelos quais teria ocorrido violação do
§ 1o, do CPC, o que evidencia a
art. 85,
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
4. A parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos moldes legais e
regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa do paradigma
ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas do recorrente, não
atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto com base na
alínea c do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade
fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso
na interpretação do dispositivo de lei federal.
5. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido.
(
, Segunda
REsp n. 2.188.737/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

Documento eletrônico VDA53922600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:27
Código de Controle do Documento: 84697d27-4c96-48d2-8738-913dba9e77ae

Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53922600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:27
Código de Controle do Documento: 84697d27-4c96-48d2-8738-913dba9e77ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.201.728 / RJ
Número Registro: 2025/0080794-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50870544120234025101 51002692120224025101
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANA VIEIRA DE SOUZA CORREA - RJ117397
RAFAEL BRAGA MONERÓ - RJ190214
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - TAXA DE OCUPAÇÃO / LAUDÊMIO /
FORO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS : LUCIANA VIEIRA DE SOUZA CORREA - RJ117397
RAFAEL BRAGA MONERÓ - RJ190214
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54470030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: 4d0c7aa0-6513-48f7-83bf-80b46823974e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: 4d0c7aa0-6513-48f7-83bf-80b46823974e